Tribunal: TJPA
Processo: 0805101-25.2022.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805101-25.2022.8.14.0009

EMBARGANTE: DANILO ROSA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CPB. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Danilo Rosa da Silva contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que julgou parcialmente provida a apelação criminal. O embargante alegou omissão no julgado por não ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), argumentando que confessou a prática do crime na fase policial. Pleiteou a modificação do julgado, com o reconhecimento da referida atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a confissão extrajudicial, retratada em juízo e não utilizada na formação do convencimento do julgador, faz incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, ensejando a correção do acórdão recorrido por omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando à reanálise do mérito.

4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A confissão prestada na fase policial foi posteriormente retratada em juízo e não serviu à apuração dos fatos nem à formação da convicção do julgador, o que afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1194 do STJ.

6. A pretensão do embargante configura inconformismo com a conclusão do julgado e tentativa indevida de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial retratada em juízo não enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, quando não utilizada para apuração dos fatos nem na formação do convencimento judicial.

2. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “d”; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1194, Terceira Seção, DJe 05.05.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.230.247/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.12.2025, DJe 24.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

O apelante
DANILO ROSA DA SILVA
interpôs embargos declaratórios, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o acórdão de

id. doc. 21758345, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa sustentou que o acórdão incorreu em

omissão ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB,
uma vez que o recorrente, conquanto tenha negado a autoria em juízo, acabou confessando o crime perante a autoridade policial.
Neste ponto, aduziu que o Colendo STJ fixou o entendimento de que
o réu fará jus a atenuante, ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada

e independente de ter sido utilizada pelo magistrado,
com um dos fundamentos da sentença condenatória. Ao final, requereu o provimento dos embargos, a fim de modificar o acordão guerreado,
reconhecendo-se a referida atenuante
em favor do réu.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual opinou pelo
provimento

dos embargos declaratórios
, afirmando que o réu faz jus a aplicação da atenuante da confissão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[...] EMENTA. APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PELA LEITURA DA DENÚNCIA, BEM COMO ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 204 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. Prejuízo concreto não demonstrado. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos. Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Rejeição. 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, bem como através do depoimento extrajudicial das vítimas, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais. Condenação mantida. 2.2. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo, quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos. Súmula n. 14 do TJE/PA. Precedentes do STJ. 2.3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias do crime. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. 2.4. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA. A fixação da penabase não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o quantum fixado a título de pena-base. Precedente do STJ. 2.5. PEDIDO DE RETIRADA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM SEDE DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. Para que a indenização civil seja fixada na sentença condenatória criminal, deve haver o contraditório entre as partes, bem como elementos suficientes para quantificar o dano causado pela infração. Condenação por dano moral estipulada sem a fundamentação devida, restando imperiosa a sua exclusão. 2.6. READEQUAÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. Juízo sentenciante que estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA, BEM COMO READEQUAR O VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – DECISÃO UNÂNIME [...]”

Preenchidos os seus pressupostos,
conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra uma omissão apontada.
Todavia, os embargos não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Em sede de embargos, a omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento expresso do magistrado ou do órgão colegiado acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, de argumento juridicamente relevante suscitado pelas partes ou, ainda,
de matéria de ordem pública que necessariamente deveria ter sido apreciada
. Não se confunde, portanto, com inconformismo em relação ao desfecho do julgamento, mas consiste em efetiva lacuna presente no
decisum
, a qual se pretende suprir por meio dos aclaratórios.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente realmente
confessou a autoria do crime perante a autoridade policial
, conforme podemos ver do auto de qualificação e interrogatório presente à fl. 30 dos autos.

“[...] À(s) 00:32 hora(s) do dia 08 do mês de Dezembro do ano de 2022, na BRAGANÇA - DELEGACIA DE POLÍCIA - 6a RISP, sob a presidência da Autoridade Policial, Exmo (a). Sr (a). STEFANY ARAÚJO MIRANDA COUTINHO, presente o(a) Escrivão() de Polícia SHEINNA RHAYAN BENTO COSTA, passou-se ao interrogatório de DANILO ROSA DA SILVA, nacional de: BRASIL, natural de: BRAGANÇA-PA, filiação: JOANA ROSA DA SILVA, IDENTIDADE: 6772701 (POLÍCIA CIVIL/PA), endereço: RUA CENTRAL, N. 102, RUA OSCAR ACIOLLE, 102, PX AO DEPÓSITO PARAGÁS, VILA SINHÁ, BAIRRO CENTRAL, BRAGANÇA - PA, CEP: 68600000, contatos: celular: 91 98897-1623, nascido em: 26/06/1999 (23 anos) o qual foi informado(a) sobre os seus direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal, Artigo 5°, Incisos LXII, LXIII, LXIV e LXVI e Artigo 186 do Código de Processo Penal. O(a) conduzido(a) disse que não deseja comunicar a sua prisão. Cientificado(a) da imputação que lhe é feita, às perguntas respondeu:
O indiciado declara, no dia 07/12/2022 que um colega conhecido como "menor" que teria conhecimento de um homem com apelido de "tete", que mora em Belém e possui arma de fogo estava em Bragança e queria realizar roubos. Assim, "tete" entrou em contato com Danilo para que os dois realizassem roubos de celulares, como uma motocicleta preta, sem placa, modelo 160 e uma arma de fogo caseira. QUE não sabe qual o nome de "tete" e foi a primeira vez que os mesmos tiveram contato pessoalmente. QUE assim que os dois saíram de sua residência para realizar os assaltos foram para as proximidades de um posto de saúde, o qual teriam subtraídos alguns celulares. QUE depois disso, levaram os celulares para uma barraca de madeira, na piçarreira para esconderem os celulares. Depois disso, os policiais o encontraram nas proximidades de sua residência e posteriormente o conduziram para a delegacia de polícia
. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. À(s) 00:32 hora(s) do dia 08 do mês de Dezembro do ano de 2022, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão(ã) de Polícia, o digitei. [...]” (SIC)

Sabe-se que, segundo a súmula 545 do STJ:
a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

No caso em apreço, a confissão extrajudicial do réu foi solenemente ignorada, tanto pela sentença, quanto pelo acordão embargado, não servindo de fundamento para a formação do convencimento do julgador,
uma vez que foi retratada em juízo
, conforme consta do acórdão embargado.

“O acusado, durante seu interrogatório, NEGA A PRÁTICA DELITIVA. Aduz em audiência que só lhe prenderam porque supostamente o reconheceram em razão da tatuagem em seu pescoço.”

A confissão extrajudicial tampouco serviu a apuração dos fatos, já que o réu foi preso em flagrante logo após o crime, ainda na posse da
res
furtiva. Nesse contexto, fica afastada a incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, materializado no
tema repetitivo 1194
da Terceira Seção do Colendo STJ, o qual assim dispõe:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Dessa maneira, constata-se que as alegações deduzidas pelo embargante limitam-se a expressar simples inconformismo com a condenação que lhe foi imposta. Evidencia-se, assim, a indevida utilização dos embargos de declaração, não como instrumento voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mas como sucedâneo recursal, com nítida pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada, em verdadeira tentativa de
reabrir o debate próprio do recurso de apelação
, com o pretexto de
prequestionar
a matéria.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental em recurso especial, no qual se discutia a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e a possibilidade de manutenção da condenação com base em outras provas corroborativas. 2. O embargante foi condenado, em primeira instância, pela prática de dois crimes de roubo majorado, com pena total de 16 anos, 06 meses e 36 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 126 dias-multa. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça.
3. O embargante alega omissões no acórdão embargado, requerendo manifestação sobre: (i) a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial e ratificado em juízo pelas mesmas vítimas; (ii) a necessidade de corroboração do reconhecimento por provas distintas daquela viciada desde a sua origem; e (iii) a alegada divergência em relação à orientação fixada no Tema 1258/STJ e no AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, ou se configuram mero inconformismo da parte com a decisão proferida. 5. Saber se o reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal é nulo ou se a condenação pode ser mantida com base em outras provas corroborativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissões, contradições, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão de mérito ou para atender ao inconformismo da parte. 7. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou expressa e fundamentadamente todas as questões necessárias à solução da lide, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
8. O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade da prova, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 9. No caso concreto, o reconhecimento realizado pelas vítimas foi corroborado por depoimentos firmes e coerentes prestados em juízo, que descreveram características físicas, vestimentas e comportamentos dos autores dos delitos, além de outros elementos probatórios, como a identificação da motocicleta utilizada nos crimes. 10. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão de mérito ou à manifestação sobre todos os pontos alegados pela parte.
2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade da prova, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser analisada na via especial, em razão da vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, conforme a Súmula 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: art. 619; CP. [...] (EDcl no AgRg no REsp n. 2.230.247/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)”

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/02/2026